Tribunal: TJES
Processo: 5001165-16.2021.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001165-16.2021.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: PAULO MINTO FILHO
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO / VOTO

Sessão virtual:

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. DO EFEITO SUSPENSIVO

À partida, a recorrente requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão agravada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra apenas o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso no artigo 43 da Lei 9099/95. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a recorrente sequer suscitou os possíveis riscos irreparáveis, motivo pelo qual
foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

3. RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória proposta com o objetivo de reaver valores pagos pelo Recorrido que foram originados de fraude do cartão de crédito e com pedido de indenização por danos morais.

O Recorrido, conforme narrado na exordial, em agosto de 2021, começou a receber notificações de compras por débito que não reconhece como suas, nos valores de R$ 40,00 em 12/08/2021 e R$ 56,20 em 21/08/2021. Iniciou um atendimento administrativo em 17/08/2021 para resolver a questão e solicitar o estorno dos valores e retirando todo o saldo de sua conta para evitar mais prejuízos. Apesar das tentativas de contato, não obteve êxito junto ao atendimento virtual do Requerido e continuou recebendo notificações de tentativas de compras negadas por falta de saldo.

A Recorrente alega que o recorrido informou que estava na posse no cartão e como os descontos foram feitos na modalidade ‘’aproximação’’ não haveria que se falar em fraude.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, para condenar a ré ao pagamento de R$ 96,00 (noventa e seis reais) a título de indenização por danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e condenar a parte Ré a pagar à parte Autora, a título de danos morais, a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), com juros de 1% ao mês a partir da citação, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta sentença.

Irresignado, a recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos da exordial.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

4. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, analisando as provas dos autos, a parte autora, assim que tomou conhecimento dos lançamentos de compras em sua fatura de cartão de crédito, contactou com a Requerida visando contestar os valores, sendo fato incontroverso nos autos, uma vez que o próprio réu juntou conversas do recorrido com o suporte.

No entanto, o réu concluiu que as compras contestadas teriam sido efetivadas com o cartão físico da parte autora, mediante aproximação.

Cumpre salientar que o argumento levantado pelo réu de que fora utilizado cartão físico mediante aproximação é frágil, pois até mesmo cartões com chip têm sido empregados por criminosos para a prática de fraudes, mediante clonagem de cartão de crédito.

Note-se que o presente caso retrata hipótese de risco inerente à atividade bancária na relação consumerista, não havendo culpa do consumidor, de modo que não há excludente de responsabilidade (art. 14 do CDC).

Dessa forma, impõe-se reconhecer o descuido da segurança no serviço prestado. Afinal, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Voto no mesmo sentido

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condenando a Recorrente em custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)